Tribunal: STJ
Processo: 0216347-90.2010.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2076304 - AM(2023/0182848-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CTIL LOGISTICA LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA - AM005837
AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
SOC. de ADV
: PUPE NETO & DIAS SILVA - ADVOGADOS
RECORRIDO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE TOLEDANO - AM001456
DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
LEONARDO CASTELLO BRANCO FERREIRA - AM016338
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM
ACEITE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação cível, manteve a
sentença.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
nulidade dos títulos por ausência de aceite e de prova da prestação dos serviços,
com pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconheceu a
aptidão executiva dos títulos e afastou a compensação por falta de vinculação dos
pagamentos às duplicatas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputou válida a execução
das duplicatas sem aceite, por estarem protestadas e acompanhadas de documentos
considerados aptos, e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, em ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento
art. 1.022,
de defesa, em afronta aos arts. 7o, 10 e 369 do CPC; (iii) saber se foram violados
os arts. 15, II, e 20, § 3o, da
quanto à exigibilidade de duplicatas
Lei n. 5.474/1968
sem aceite; (iv) saber se houve ofensa ao
do Código Civil sobre requisitos
art. 887
Documento eletrônico VDA56888797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c51f428-8726-4192-9aa0-38136b99d5e0

dos títulos de crédito; e (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre os pontos
controvertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de
modo claro e suficiente, as teses de cerceamento de defesa e de exequibilidade dos
títulos, inexistindo omissão.
7. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ porque o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa e de necessidade de produção de prova demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição dos requisitos de
exigibilidade da duplicata sem aceite depende da revaloração das provas sobre
protesto e comprovação da prestação/entrega.
9. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, visto que a incidência de
óbice sumular impede o exame da divergência pela alínea sobre a mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas acerca do
cerceamento de defesa. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a reapreciação da
exigibilidade de duplicatas sem aceite quando dependente da análise de protesto e
da comprovação da
4. Não se conhece da divergência
prestação/entrega.
jurisprudencial quando a matéria está alcançada por óbices sumulares ao
conhecimento do recurso pela alínea ”.
a
, arts. 15, II, e 20, § 3o; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968
CPC, arts. 1.022, II, 7o, 10, 369 e 85, § 11.
art. 887;
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.157.765/SE
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
12/8/2025;
REsp n. 2.206.010/SP
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
29/9/2025;
AREsp n. 993.087/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmula n.
26/11/2019;
211; STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 3.029.971/SC
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
9/2/2026;
AREsp n. 1.898.375/RS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA56888797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c51f428-8726-4192-9aa0-38136b99d5e0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c51f428-8726-4192-9aa0-38136b99d5e0

RECURSO ESPECIAL No 2076304 - AM(2023/0182848-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CTIL LOGISTICA LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA - AM005837
AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
SOC. de ADV
: PUPE NETO & DIAS SILVA - ADVOGADOS
RECORRIDO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE TOLEDANO - AM001456
DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
LEONARDO CASTELLO BRANCO FERREIRA - AM016338
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXEQUIBILIDADE DE DUPLICATAS SEM
ACEITE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelação cível, manteve a
sentença.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
nulidade dos títulos por ausência de aceite e de prova da prestação dos serviços,
com pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconheceu a
aptidão executiva dos títulos e afastou a compensação por falta de vinculação dos
pagamentos às duplicatas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputou válida a execução
das duplicatas sem aceite, por estarem protestadas e acompanhadas de documentos
considerados aptos, e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, em ofensa ao
II, do CPC; (ii) saber se houve cerceamento
art. 1.022,
de defesa, em afronta aos arts. 7o, 10 e 369 do CPC; (iii) saber se foram violados
os arts. 15, II, e 20, § 3o, da
quanto à exigibilidade de duplicatas
Lei n. 5.474/1968
sem aceite; (iv) saber se houve ofensa ao
do Código Civil sobre requisitos
art. 887
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

dos títulos de crédito; e (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre os pontos
controvertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou, de
modo claro e suficiente, as teses de cerceamento de defesa e de exequibilidade dos
títulos, inexistindo omissão.
7. Incide na espécie a Súmula n. 7 do STJ porque o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa e de necessidade de produção de prova demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição dos requisitos de
exigibilidade da duplicata sem aceite depende da revaloração das provas sobre
protesto e comprovação da prestação/entrega.
9. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, visto que a incidência de
óbice sumular impede o exame da divergência pela alínea sobre a mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses relevantes ao deslinde da
controvérsia. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de fatos e provas acerca do
cerceamento de defesa. 3. A Súmula n. 7 do STJ impede a reapreciação da
exigibilidade de duplicatas sem aceite quando dependente da análise de protesto e
da comprovação da
4. Não se conhece da divergência
prestação/entrega.
jurisprudencial quando a matéria está alcançada por óbices sumulares ao
conhecimento do recurso pela alínea ”.
a
arts. 15, II, e 20, § 3o; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/1968,
CPC, arts. 1.022, II, 7o, 10, 369 e 85, § 11.
art. 887;
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.157.765/SE,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
12/8/2025;
REsp n. 2.206.010/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 993.087/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmula n.
26/11/2019;
211; STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 3.029.971/SC,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/2/2026;
AREsp n. 1.898.375/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CTIL LOGÍSTICA
LTDA. com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em apelação cível nos
autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 176):

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO. TÍTULOS CAMBIAIS. PROTESTO E DOCUMENTOS DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÍTULOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO
EXECUTIVA. ARTIGO 15, INCISO II, DA
SENTENÇA
LEI N. 5.474/68.
MANTIDA. 1. Em se tratando de nulidade processual, a jurisprudência pátria, com
fundamento nos princípios da finalidade e da pas de nullité sans grief, exige a
efetiva comprovação do prejuízo para suprir a falta do ato ou para repeti-lo, nos
termos do artigo 282, § 1., do CPC. 2. A sentença vergastada deve ser mantida em
sua integralidade, pois encontra ressonância no artigo 15, inciso II, da
uma vez que os títulos cambiais foram protestados e há nos autos
Lei n. 5.474/68,
prova da efetiva prestação dos serviços, sendo aptos a instruir ação executiva já que
líquidos, certos e exigíveis. 3. Apelação conhecida e desprovida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
211):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. CONTROVÉRSIA
APRECIADA
COM
FUNDAMENTO
SUFICIENTEMENTE.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS.
ENTENDIMENTO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ao
apreciar a preliminar de nulidade da sentença diante do julgamento antecipado o
voto condutor consignou expressamente ser incabível o reconhecimento do alegado
vício, uma vez que a embargante não demonstrou o efetivo prejuízo com o
julgamento no estado, tampouco indicou e demonstrou a
da
utilidade/necessidade
prova que intentava produzir, notadamente quando o pedido inicial foi genérico. 2.
Ao contrário da tese suscitada pela embargante, o julgador não está obrigado a
responder todas as questões deduzidas pelas partes quando já tenha encontrado
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

motivo suficiente para decidir, conforme interpretação dada pelo c. Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Embargos
de declaração conhecidos e desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos permaneceu
omisso quanto aos dispositivos federais suscitados, impedindo o
prequestionamento e o acesso às instâncias superiores;
b) 7o, 10 e 369 do CPC, pois houve cerceamento de defesa e decisão
surpresa ao se julgar a lide sem oportunizar a produção de provas, afrontando o
contraditório e os meios de prova;
c) 15, II, e 20, § 3o, da
visto que a execução de
Lei n. 5.474/1968,
sem aceite exige protesto e documento hábil de
duplicatas/triplicatas
não atendido por conhecimentos de transporte e notas fiscais
entrega/prestação,
unilaterais; e
d) 887 do Código Civil, há que títulos de crédito somente produzem
efeitos quando preenchidos os requisitos legais, inexistentes na espécie.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
1.022
do CPC com anulação do acórdão dos embargos de
declaração, determinando-se novo julgamento para suprir a omissão e
prequestionar os dispositivos federais indicados; para que se reconheça o
cerceamento de defesa e se anule a sentença por ofensa aos arts. 7o, 10, 369 do
CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução
probatória; para que se reconheça a violação dos arts. 15, II, 16, 20, § 3o, da
e 887 do Código Civil e se julguem procedente os embargos à
Lei n. 5.474/1968
execução e se extinga a execução; e para que se aplique a interpretação do TJSP à
espécie e se julgue procedentes os embargos à execução.
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

Contrarrazões às fls. 65-84.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a nulidade dos títulos executivos por ausência de aceite e de
prova efetiva da prestação dos serviços, além de alegar, subsidiariamente, excesso
de execução.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução,
declarou a aptidão dos títulos e afastou a compensação de valores por ausência de
vinculação dos pagamentos às
que instruem a execução.
duplicatas/triplicatas
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, reputando válida a
execução de duplicatas sem aceite porque protestadas e acompanhadas de
documentos que considerou aptos a comprovar a prestação dos serviços; majorou
os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II -
II, do CPC
Art. 1.022,
Afasta-se a alegada ofensa ao referido dispositivo infraconstitucional,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ao contrário do que alega a recorrente, o Tribunal de origem se
manifestou tanto sobre a tese de cerceamento de defesa quanto sobre a
exequibilidade do título executivo. Destacou a necessidade de prova de prejuízo
relacionado ao julgamento antecipado, pois não teria a recorrente demonstrado a
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

utilidade da prova requerida. Portanto, houve expressa manifestação sobre a tese
de cerceamento de defesa.
No tocante à exequibilidade do título extrajudicial, destacou o Tribunal
de origem:
Conquanto a apelante não tenha lançado seu aceite nos títulos cambiais
executados, verifico que foram devidamente protestados, assim como constam dos
autos documentos suficientes a demonstrar a efetiva prestação do serviço de
transporte e portuários, não havendo comprovação da recusa do aceite pelo sacado
no prazo e condições legais.

A recorrente confunde decisão contrária à sua tese com omissão, que não
ficou configurada.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 7o, 10 e 369 do CPC
Não há como conhecer do recurso especial para apurar ofensa a esses
dispositivos infraconstitucionais, uma vez que apenas o juízo responsável pela
instrução tem condições de apurar as provas necessárias ao deslinde da
controvérsia, o que demandaria reexame de fatos e provas.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O STJ firmou entendimento no sentido de que a análise de cerceamento
de defesa pelo indeferimento de provas pressupõe o reexame de provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DO MÉTODO TREINI E ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJRS que, em apelação cível,
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e desproveu a apelação da operadora
de plano de saúde.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer visando à cobertura, pelo
plano de saúde, de terapias multidisciplinares pelo método Treini, conforme
prescrição dos profissionais assistentes.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
condenou a requerida ao custeio do tratamento pelo método Treini, com fixação dos
ônus de sucumbência.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a preliminar de
cerceamento de defesa, negou provimento à apelação da operadora e majorou os
honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
por negativa de prova pericial, em violação do
II, do CPC; (ii) saber se o
art. 373,
acórdão violou o
VII, da
ao impor cobertura de
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
procedimento não previsto no rol e custeio de órtese não ligada a ato cirúrgico; (iii)
saber se houve ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC por desconsiderar precedente do
art. 489,
STJ sobre a natureza do rol da ANS; e (iv) saber se existe divergência
jurisprudencial quanto à taxatividade do rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando é necessário o reexame de provas
quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem avaliou a
suficiência da prova documental.
7. A alegada ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC é afastada, pois o acórdão
art. 489,
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, não
sendo exigível rebater todas as alegações recursais.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em sintonia
com a jurisprudência do STJ de que é devida a cobertura do método Treini.
9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido, pois a incidência dos óbices
sumulares que impedem o conhecimento pela alínea a obsta o exame da divergência
pela alínea c em idêntica matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando é necessário o
reexame de provas em alegação de cerceamento de defesa.
2. Não há ofensa ao
§ 1o, VI, do CPC quando o acórdão enfrenta de
art. 489,
modo suficiente os pontos relevantes da controvérsia. 3.
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência que reconhece a obrigatoriedade de cobertura do
método Treini. 4. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando a matéria está
alcançada por óbices sumulares aplicados ao conhecimento pela alínea a."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 489 § 1o VI, e 85 § 11;
VII; CDC, arts. 47 e 51 IV, § 1o, II.
Lei n. 9.656/1998, art. 10
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.157.765/SE,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.206.010/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
29/9/2025;
AREsp n. 993.087/SP,
Quarta Turma, julgado em 26/11/2019;
STJ, Súmulas n. 7 e 83. (
relator Ministro João Otávio
REsp n. 2.049.249/RS,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

IV - Arts. 15, II, e 20, § 3o, da
e 887 do CC
Lei n. 5.474/1968
Não há como conhecer do recurso especial para apurar eventual violação
dos referidos dispositivos infraconstitucionais, porque a análise dos requisitos
necessários para a exigibilidade dos títulos demandaria reexame de todo o
conjunto fático e probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente afirma que houve negativa de vigência dos referidos
dispositivos porque a execução de
sem aceite exige protesto e
duplicatas/triplicatas
documento hábil de
Portanto, apenas com a análise das provas é
entrega/prestação.
que seria possível apurar se houve protesto e documentos que são capazes de
demonstrar a entrega das mercadorias.
Tal questão é o ponto central e envolve o mérito do debate. Para alterar o
acórdão recorrido, que considerou presentes os requisitos legais para a
exigibilidade do título, a partir das provas existentes nos autos, seria necessário o
reexame de todos os documentos, ou seja, das provas necessárias para apurar se o
aceite foi suprido.
Não há como rever o mérito da questão em recurso especial, quando há
necessidade de reexame dos fatos e das provas.
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

Não se admite, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
entendimento do tribunal
quando a situação de mérito demandar o reexame
a quo
do acervo fático-probatório dos autos.
O próprio STJ já se pronunciou sobre a impossibilidade de analisar
provas relacionadas à entrega de mercadorias para demonstrar a exigibilidade de
duplicatas sem aceite.
Nessa linha:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS SEM ACEITE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FORÇA EXECUTIVA DE DUPLICATA SEM
PROVA DE ENTREGA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação ao
do CPC, incidência das
art. 1.022
Súmulas n. 283 e 284 do STF, não demonstração de ofensa aos arts. 15, I, da
294 do CC e 17 da LUG, e fundamentação genérica dissociada
Lei n. 5.474/1968,
do acórdão recorrido.
2. A controvérsia decorre de apelação em embargos à execução de duplicatas,
nas quais se discutem aceite, entrega de mercadorias e força executiva dos títulos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença por inexistência de aceite e de prova
da entrega, e desproveu o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de manifestação sobre os arts. 411, III, do CPC, 17 da
LUG, 294 do CC e 15, I, da
(ii) saber se, havendo aceite
Lei n. 5.474/1968;
expresso, é desnecessário o protesto para execução, à luz do
I, da
art. 15,
Lei n. 5.474/1968;
(iii) saber se, após ciência da cessão, o devedor não pode opor exceções
pessoais ao cessionário, conforme
do CC; (iv) saber se as exceções pessoais
art. 294
são inoponíveis ao terceiro de boa-fé na circulação de títulos, nos termos do art. 17
da LUG; e (v) saber se documentos não impugnados devem ser tidos como
autênticos, à luz do
III, do CPC.
art. 411,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
matéria de fundo relativa à ausência de aceite e de prova da entrega, sendo
desnecessária menção expressa a todos os dispositivos invocados.
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

7. Rever a conclusão sobre inexistência de prova da entrega e sobre o
conteúdo dos
demandaria reexame de fatos e provas, vedado no
e-mails/áudio
recurso especial. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
8. A duplicata sem aceite exige prova da entrega; a autenticidade documental
(art. 411, III, do CPC) não se confunde com força probante suficiente para
comprovar aceite. A ausência da causa debendi impede a execução e é oponível ao
cessionário, independentemente de sua boa-fé. Rever tais conclusões reclama a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional
quando a decisão enfrentou a questão de fundo, sendo dispensável a menção literal
aos dispositivos invocados. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre entrega de mercadorias e aceite por
3. A duplicata
e-mails/áudio.
sem aceite exige prova da entrega; a presunção de autenticidade do
III, do
art. 411,
CPC não supre a falta de aceite. 4. A ausência da causa debendi retira a força
executiva do título e é oponível ao cessionário, ainda que de boa-fé. Rever tais
conclusões demanda a aplicação da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
I; LUG,
CC,
Lei n. 5.474/1968, art. 15,
art. 17;
CPC, arts. 1.022, II, 411, III, 85, §§ 11, 2.
art. 294;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STJ, Súmula n. 7. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.029.971/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

V - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 20% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55904467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:29
Código de Controle do Documento: 69447a72-01b7-45ef-88e4-2c937ebcef57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.076.304 / AM
Número Registro: 2023/0182848-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057982220218040000 001082477982 02163479020108040001 1082477982 16510900007741
2163479020108040001 57982220218040000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CTIL LOGISTICA LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL FERNANDO MELO DA COSTA - AM005837
AFFONSO CELSO PUPE DA SILVEIRA NETO - RS092346
SOC. de ADV.
PUPE NETO & DIAS SILVA - ADVOGADOS
RECORRIDO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE TOLEDANO - AM001456
DIONÉIA DE SOUZA PINHO MARQUES - AM003040
SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
LEONARDO CASTELLO BRANCO FERREIRA - AM016338
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56866946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 62956db7-72bc-43a0-90a5-2a61cc8a018a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 62956db7-72bc-43a0-90a5-2a61cc8a018a